Tribunal: TJSP
Processo: 2122458-19.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Franco da Rocha. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade acolhida em parte para determinar a aplicação da taxa SELIC. Não apreciação da alegação pertinente à multa punitiva suprida. Matéria analisada, sem qualquer prejuízo. Caráter confiscatório não caracterizado. Precedentes. Recurso não provido. Inexistência de omissão ou contradição. Embargos de declaração

Ementa:
Agravo de instrumento. Franco da Rocha. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade acolhida em parte para determinar a aplicação da taxa SELIC. Não apreciação da alegação pertinente à multa punitiva suprida. Matéria analisada, sem qualquer prejuízo. Caráter confiscatório não caracterizado. Precedentes. Recurso não provido. Inexistência de omissão ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.